Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DÉCIMO TERCEIRO RECEBIDO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO. VALOR INTEGRAL (12/12). RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada nestes autos foi compreendida como devolução de valores recebidos da Administração Pública a título de boa-fé, razão porque o curso do feito estava suspenso aguardando julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1769209 - AL (2018/0254908-4), contudo, houve equívoco na análise pelo n. sentenciante, porque levado a erro pelo Distrito Federal.

2. A matéria tratada nestes autos é referente ao pagamento integral de décimo terceiro salário, no ano de 2015, que o Distrito Federal entende que deveria ser proporcional aos meses trabalhados no ano de 2014, em razão de a parte autora ter tomado posse em 08/09/2014.

3. Sobre esse assunto consta o enunciado da Súmula no 9 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais prevendo que o pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.

4. Precedentes: (Acórdão 1376601, 07479305520208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1368228, 07523613520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.